Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A fixação do regime mais adequado para a expiação deve observar as disposições do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP, bem como as peculiaridades do caso concreto, inserindo-se dentro do juízo de discricionariedade do julgador.
III - Embargos rejeitados.